Tribunal: TJES
Processo: 5022683-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022683-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO GARCIA FERNANDES
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5022683-70.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
ROMILDO GARCIA FERNANDES

RECORRIDO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, na qual a parte autora alega, em síntese que: a) possuí relação de prestação de serviço contratado junto a requerida desde o ano de 2022, em que no referido ato foi vítima de roubo com porte de arma de fogo e se dirigiu a uma delegacia policial para realizar um boletim de ocorrência; b) consta no boletim uma informação equivocada de que o autor teria sido furtado e não roubado, e a diferença dessas palavras teve como consequência o indeferimento da ativação do seguro, pois é previsto no contrato ; c) se dirigiu novamente a delegacia, onde fora realizado um adendo quanto as informações do crime e corrigido o termo “furto” para “roubo”, entretanto, a requerida mesmo assim negou o pedido.
Por tal motivo, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, para que seja compelida a Ré a suspender o contrato de seguro celebrado entre o autor e a requerida; a restituição do valor pago pelo serviço de R$530,70, ao pagamento de R$ R$ 1.799, referente a quantia paga pelo aparelho roubado; que a requerida seja compelida a cancelar o contrato de seguro

Em síntese, o magistrado julgou: “
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, tão somente para confirmar a tutela concedida liminarmente (ID 23545352) determinando à requerida a suspensão definitiva do contrato firmado junto a parte autora colacionado aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,0 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). b) Tenho por prejudicado os demais pedidos
.”

Em sede recursal,
a
parte autora

alega
que sofreu um crime de furto qualificado e não um furto simples como alegado pela empresa recorrida, sendo necessário o pagamento previsto em contrato para seu celular.
Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada.
Cito a respeitável sentença: “
“
A responsabilidade securitária, assim, deve ser interpretada nos estritos termos das cláusulas que a definem, não comportando extensão.
Pois bem, no caso em tela há cláusulas expressas a incluir a cobertura para roubo e furto qualificado e excluir o furto simples (ID 17677922, flh 2; Cláusula 8.2). Nas Condições Especiais da Apólice contratada, tem-se a seguinte definição de Roubo, Furto Simples e Furto Qualificado:
“
Roubo – subtração dos bens segurados mediante emprego ou ameaça de violência contra a pessoa, reduzindo a sua capacidade de resistência, seja pela ação física, pela aplicação de narcóticos, ou assalto a mão armada.”
“
Furto Simples – ato de subtração de coisa alheia móvel sem deixar vestígios, sem ocorrência das características que distinguem o furto qualificado.”
“
Furto qualificado – subtração dos bens segurados mediante rompimento e/ou destruição de obstáculos ou mediante escalada ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada ao local onde se encontram os bens cobertos, ou mediante emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a utilização de quaisquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por inquérito policial.” (destaques nossos) No caso dos autos, não nega a parte autora tivesse conhecimento do teor da apólice. O contrato firmado entre as partes é claro quanto às situações de cobertura. No caso de furto, somente teria cobertura aquele mediante arrombamento. Tal circunstância era plenamente conhecida, ou deveria ser, pelo autor, pois o contrato foi assinado por ele. Assim, presume-se que o leu, ou deveria ter lido, não podendo agora pretender o afastamento das cláusulas que não lhe sejam vantajosas. Saliente-se que a cláusula em discussão insere-se entre aquelas usualmente existentes em apólices desta natureza, as quais guardam suficiente razoabilidade, na medida em que tais exclusões buscam, essencialmente, eliminar do universo de indenização situações de risco perfeitamente evitáveis, derivadas de comportamento negligente do segurado, que, somente por ter contratado o seguro, abdica de cautelas, precauções e cuidados mínimos que razoavelmente poderiam dele ser esperados, tendentes a embaraçar a perda patrimonial decorrente de furto. Em conclusão, cuidando-se de cláusula que apenas restringe, legitimamente, a obrigação do segurador, não há razão jurídica, ademais, para inquiná-la de abusiva ou indevida, devendo ser assim consideradas somente aquelas cláusulas que visem a obter um proveito sem causa, cujos efeitos práticos importem na própria subtração da eficácia do negócio jurídico ou no afastamento de responsabilidade pelo descumprimento de uma obrigação regularmente assumida pelo segurador. Pois bem, quanto ao furto, a cobertura está atrelada a situações nas quais ele é cometido mediante arrombamento e/ou rompimento de obstáculo. A cláusula não referiu os termos furto simples e qualificado e descreveu a situação coberta, cujo entendimento não exigia conhecimento jurídico. A situação narrada na inicial não se enquadra nas hipóteses da cobertura contratada. A seguradora pode limitar a cobertura, não havendo abusividade nessa situação e essa limitação era do conhecimento da parte requerente, visto que as condições estão explicadas de forma clara no contrato referido. Com efeito, reitero, o contrato de seguro não admite interpretação extensiva ou analógica, consoante dispõem os arts. 757 e seguintes do Código Civil. A responsabilidade securitária, assim, deve ser interpretada nos estritos termos das cláusulas que a definem, não comportando extensão. Não se cogitando de ocorrência de situação que dava ensejo à cobertura pleiteada, outra não pode ser a decisão, não sendo caso de reconhecimento de abusividade de cláusula contratual, pelos motivos já expostos. ...
Portanto, com fundamento nos artigos 5º c/c 6º da Lei 9.099/95, os quais dispõem O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como
o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
, sendo assim entendo que, no caso em questão, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito praticado pela Requerida. Por outro lado, atentando-me a situação de vulnerabilidade em que se encontra o consumidor, entendo por ratificar a decisão liminar outrora proferida (ID 23545352) determinando à requerida a suspensão definitiva do contrato firmado junto a parte autora colacionado aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,0 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
”
Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos demonstram uma falha na prestação de serviço e um prejuízo ao consumidor.
É incontroverso, nos autos,
a compra do celular, a contratação do celular e o furto do aparelho
, sendo necessário a comprovação
da responsabilidade da seguradora em pagar ou não o prêmio contratado pela consumidora.

I
mpositiva a necessidade de o consumidor entender o que significam as cláusulas do contrato e quais obrigações e direitos está aceitando. Na ausência de informação clara, resta violado o direito à transparência e à informação, devendo ser considerada abusiva a cláusula limitativa em tela,
conforme jurisprudência:

Apelação. Ação de Cobrança. Indenização Securitária decorrente de furto de aparelho celular. Recusa administrativa das rés em realizar o pagamento da indenização. Alegação de que a cobertura do seguro abrange apenas o "furto qualificado" do aparelho celular, excluída a subtração decorrente de "furto simples". Sentença de procedência, com a condenação das requeridas ao pagamento da indenização por danos materiais e morais. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Relação contratual sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da abusividade de cláusula que exclui da cobertura securitária as hipóteses de furto simples. Violação do dever informacional previsto nos artigos 6º, III, e 46 do CDC. Precedentes do STJ e desta Corte. Contrato que, ainda, veicula conceitos imprecisos acerca dos tipos penais e suas qualificadoras. Interpretação der cláusula dúbia e obscura que deve ser favorável ao consumidor, por força do artigo 47 do CDC. Danos morais. Inocorrência. Ausência de comprovação do efeito abalo moral indenizável. Recusa administrativa que caracteriza mero inadimplemento contratual e, por si só, não enseja a presunção da ocorrência de dano moral. Indenização por danos morais afastada. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10033107220218260127 SP 1003310-72.2021.8.26.0127, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 24/05/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SEGURO FACULTATIVO. COMPRA DE PRODUTO (APARELHO CELULAR) E. SEGURO NA MESMA OCASIÃO. OCORRÊNCIA DE FURTO. NEGATIVA DA SEGURADORA COM ESTEIO NA EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA À CLASSIFICAÇÃO DO DELITO ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO JURÍDICO DA SEGURADA ACERCA DA DISTINÇÃO ENTRE OS DIFERENTES TIPOS PENAIS (FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES) QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ESCLARECIDA QUANDO DA NEGOCIAÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002662-05.2021.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 12.12.2022)
(TJ-PR - RI: 00026620520218160090 Ibiporã 0002662-05.2021.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/12/2022)

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva poderá o fornecedor do produto ser exonerado da responsabilidade civil, desde que, conforme estatuído no § 3º, do art. 12 do CDC, provar que não colocou o produto no mercado; embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade

Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto

simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.

O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais
.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para condenar a segurado a pagar,
a título de indenização securitária, o valor
correspondente a
pago pelo produto, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, devido provimento do recurso

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)